Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-70.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. NOTAS TÉCNICAS 13/2024 E 15/2025 DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. REUNIÃO DE AÇÕES CONEXAS.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante de indícios de litigância predatória e da necessidade de evitar o fracionamento artificial de demandas conexas.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em discussão em verificar se há indícios de advocacia predatória e fracionamento indevido de demandas.
III. Razões de decidir
3. O juiz pode extinguir o processo sem resolução do mérito quando identificar indícios de uso abusivo da jurisdição, com ajuizamento sucessivo e padronizado de múltiplas ações similares, em sequência temporal curta, caracterizando litigância predatória.
4. O fracionamento artificial de demandas, com o intuito de multiplicar ganhos ou de gerar despesas processuais injustificadas, configura abuso do direito de ação, violando o dever de boa-fé processual e o princípio da cooperação.
5. No caso, a decisão foi devidamente fundamentada, com referência expressa ao processo conexo no qual foi determinada a emenda da inicial para reunir pretensões idênticas.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido parcialmente.
_______­­­­­­­­­­_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 321, 330, 485, IV; CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 14.063/2020, art. 4o, III.